Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de deserção (recurso interposto pela 2a requerida) suscitada em contrarrazões, porquanto o preparo do recurso foi feito, nas
48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e abrangeu todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais (Lei no 9.099/95, Art. 42,
§ 1o c/c Art. 54, parágrafo único).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Nesse quadro, as isoladas alegações das recorrentes não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (contratação
fraudulenta), escudados em conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado (comunicação de ocorrência policial – Id. 14157280 – p.1/2;
registro no SPC- Id. 14157270 – p.1/2).
C. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (as recorrentes não demonstraram a existência de
relação jurídica contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do consumidor (Id. 14157270 – p.1/2).
D. A contratação fraudulenta atrai a responsabilidade (objetiva) das recorrentes pelos danos morais (in re ipsa) experimentados pelo consumidor
(CF, Art. 5o, V e X), porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
No particular, competiria às ora recorrentes revestirem-se de maior cautela à conferência dos dados do contratante (Teoria do Risco do Negócio).
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdãos 1166585 e 1166677; 3a T. Recursal, Acórdão 1162651).
F. No mais, inaplicável a Súmula 385 do STJ, porquanto não comprovada a existência de legítimas inscrições anteriores à “negativação” objeto da lide.
G. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor aos recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual.
III. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).